Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704437-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. ARTIGO 496 DO CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TABELA DO SUS. INÉRCIA. RÉU. MANDADO INICIAL CONVERTIDO EM MANDADO EXECUTIVO. ARTIGO 701, § 2o E § 4o, DO CPC/15. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 240 DO CPC/15. 1. O artigo 496, § 3o, II, do CPC/15 dispensa a remessa necessária sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para o Distrito Federal, o que ocorre na hipótese, em que foi constituído de pleno direito o título executivo judicial que não ultrapassa o valor estabelecido na norma. 2. O pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE no 666.094 não se sustenta, pois, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da questão debatida nos autos no referido Recurso Extraordinário (Tema no 1.033/STF), não houve decisão do em. Ministro Relator determinando o sobrestamento dos processos que tratam sobre a questão específica. 3. Nos termos do artigo 701, §§ 2o e 4o, do CPC/15, a inércia do Réu acarreta a conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Nesse contexto, a insurgência quanto à aplicação da Tabela SUS, a fim de reduzir o valor devido, não se mostra cabível, mormente em sede recursal, pois acobertado pelo fenômeno da preclusão. 4. Inexistente qualquer decisão para que seja realizado o pagamento direto da quantia, prevalece o regime geral de pagamento pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais de pagamento de condenações judiciárias previsto no artigo 100 da Constituição Federal, excetuando-se as obrigações de pequeno valor prevista no § 3o do mencionado dispositivo constitucional. 5. No julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. 6. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 – Tema 905). 7. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei no 8.177/1991, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil. 8. Segundo entendimento mais recente deste colegiado, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas mesmo sem insurgência recursal e, por isso, são excluídas da vedação à reformatio in pejus. Precedentes do c. STJ. 9. O termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC/15, considerando a constituição da mora no ato da interpelação do ente público. 10. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 197 e 199, §§1o e 2o, ambos da Constituição Federal, além de ofender o decidido no RE 666.094/DF (Tema 1.033 do STF), porque os valores cobrados pelo custo de internação particular devem observar os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde. As partes recorrente e recorrida requerem nos IDs 36202777 – Pág. 13 e 36952503 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do Procurador do DF Daniel Augusto Mesquita (OAB/DF 26.871) e do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes (OAB/DF 19.455), bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 197 e 199, §§1o e 2o, ambos da CF, e muito menos por ofensa ao decidido no RE 666.094/DF (Tema 1.033 do STF), embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora deixou assente no ID 32625894 – Págs. 1 e 8 que “não cabe qualquer insurgência quanto ao valor do título judicial que foi constituído, mormente em sede recursal, pois acobertado pelo fenômeno da preclusão”. Isso porque os aludidos preceitos carecem do indispensável prequestionamento, nos termos do verbete sumular 282 do STF, haja vista que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz deles, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, fica prejudicada a aplicação da sistemática da repercussão geral materializada no RE 666.094/DF (Tema 1.033 do STF). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo DF e pelo HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015